Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703315-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA OTTONE BRITO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANNA LUIZA OTTONE BRITO em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos. Narrou a parte autora ter adquirido, no dia 28/11/2021, pacote turístico com a requerida, denominado “Lima + Cusco - 2023 e 2024”, no valor de R$ 1.469,20, com período válido para viagem entre os dias 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Segundo o contrato, para a requerente realizar a viagem, deveria selecionar três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las para a requerida. Informa que escolheu as datas 25/10/2023; 22/11/2023 e 22/04/2024, de modo que caberia à ré a emissão da documentação necessária para prestação do serviço em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data elegida, o que não ocorreu. Alegou que enviou e-mails para canal de atendimento da HURB relatando o problema e pedindo solução, bem como registrou reclamação no site “consumidor.gov.br” e no site “reclame aqui”; contudo, não obteve resposta positiva. Sustenta ser necessária a atuação jurisdicional para compelir a ré a cumprir a obrigação contratualmente assumida. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que cumpra o pacote de viagem no 8268501, nas datas ajustadas pelas partes, 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024. É o relato necessário. Decido. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos, principalmente das provas que instruem a pretensão autoral, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória pretendida. Conforme se depreende do ID 18389958, pág. 4, o pacote adquirido pela autora deveria ser executado entre 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023 ou de 01 de março de 2024 a 30 de junho de 2024. Assim, caberia ao consumidor a indicação de 3 (três) datas para realização da viagem. Entretanto, segundo consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido, há de existir disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com) No caso sob análise, apesar de a autora ter indicado as datas de 11/03/2024, 11/04/2024 ou 19/06/204 para realização da viagem, não ficou demonstrada nos autos a negativa da parte ré em proceder à emissão das passagens e reserva da hospedagem. Como se verifica do documento de ID. 183829958, o pacote adquirido pela autora é válido até 30 de junho de 2024, o que não implica descumprimento contratual por parte da demandada, já que, como descrito alhures, o pacote pode ser executado até 30 de junho de 2024. Deste modo, apenas na hipótese de não execução do serviço até 30 de junho de 2024 é que estará verificado o inadimplemento contratual por parte da ré. Por estas razões, não estando presentes, em sede de cognição sumária da questão, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (...)”. Irresignada, a agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Assim, interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, a fim de que fosse determinado à requerida/agravada que emita, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel dos Autores para uma das datas sugeridas (i) 11/03/2024; ii) 11/04/2024 e iii) 19/06/2024), conforme solicitado no formulário de reserva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial. Preparo recolhido em ID n° 55390596. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 55509615. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 196394292). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 196394292), na qual julgou procedente o pleito autoral para, entre outras, “(...) reconhecer o direito da parte autora à obrigação de fazer postulada na petição inicial, convertida de ofício em perdas e danos, no valor de R$ 1.469,20, acrescidos de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros moratórios de 1% ao mês, incidentes desde a data da contratação (28/11/2021) (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora